Tribunal: TJSP
Processo: 0006463-20.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Sociedade Limitada - Ação declaratória e indenizatória – Procedência – Danos morais consumados – Inclusão fraudulenta do autor no quadro da sociedade com a qual jamais manteve relacionamento – Indevida imputação de responsabilidade, colocado o autor como réu em demandas – Conjuntura muito mais grave que um simples desconforto - Indenização deferida em montante inferior ao almejado que é

Ementa:
Sociedade Limitada - Ação declaratória e indenizatória – Procedência – Danos morais consumados – Inclusão fraudulenta do autor no quadro da sociedade com a qual jamais manteve relacionamento – Indevida imputação de responsabilidade, colocado o autor como réu em demandas – Conjuntura muito mais grave que um simples desconforto - Indenização deferida em montante inferior ao almejado que é exagerado, observadas as circunstâncias e o próprio capital social da corré - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006463-20.2008.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
ALVES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados CONSTRUTORA
L.S. LTDA-EPP e OSVALDO CANDIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006463-20.2008.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação 0006463-20.2008.8.26.0020
Apelante: Pedro Alves de Souza
Apelados: Construtora L.S. Ltda - EPP e outro
Voto 16046 - JV
EMENTA
Sociedade Limitada - Ação declaratória e indenizatória

Procedência Danos morais consumados Inclusão fraudulenta
do autor no quadro da sociedade com a qual jamais manteve
relacionamento
Indevida imputação de responsabilidade,
colocado o autor como réu em demandas Conjuntura muito mais
grave que um simples desconforto - Indenização deferida em
montante inferior ao almejado que é exagerado, observadas as
circunstâncias e o próprio capital social da corré - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora
do Ó (Comarca da Capital), que julgou parcialmente
procedente ação declaratória e indenizatória, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre o
autor e o corréu Osvaldo Candido dos Santos,
ficando desconstituído, quanto ao autor, o vínculo
societário referente à corré Construtora L.S. Ltda
EPP, reconhecendo, ainda, como nulos, todos os
atos envolvendo a sociedade a partir de sua
constituição (1o de junho de 2006). Os réus foram
condenados
ao
pagamento
de
custas,
despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006463-20.2008.8.26.0020 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(fls. 158/160).
O
autor
recorre,
almejando
a
reforma
parcial da sentença, para que seja reconhecido o
dano moral alegadamente sofrido, arbitrando-se a
indenização no valor sugerido equivalente a 50
(cinquenta) salários mínimos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso foi originariamente distribuído à
Colenda 9a Câmara de Direito Privado, sob a
relatoria do Desembargador Manoel Ribeiro, que não
conheceu do recurso em razão da matéria e
determinou sua redistribuição.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
declaratória, com pedido de tutela antecipada,
pretendendo o reconhecimento da inexistência de
relação jurídica entre si e a Construtora L.S. Ltda
EPP, além de indenização por danos morais.
Afirma, em síntese, que, no ano de 2002, perdeu sua
cédula de identidade, mas não registrou boletim de
ocorrência. Aduz que, no mês de julho de 2007,
passou a receber ligações telefônicas do Banco
Panamericano, sendo informado sobre a existência de
dívidas
em
seu
nome
perante
tal
instituição
financeira. Alega que, então, tomou conhecimento de
figurar como sócio da ré, sem jamais ter assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006463-20.2008.8.26.0020 -Voto no
4
qualquer contrato social envolvendo a referida
empresa. Menciona, ainda, que é réu em duas ações
promovidas
por
instituições
financeiras,
em
decorrência dos fatos (fls. 01/07).
Foi
deferida
parcialmente
a
tutela
antecipada, para determinar a expedição de ofício à
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), no
sentido de proceder ao registro no cadastro da
corré, da informação a respeito da existência da
presente ação (fls. 78).
Citados por edital (fls. 134/136), os réus
quedaram-se inertes (fls. 137), tendo sido nomeado
Curador Especial, que apresentou contestação por
negativa geral (fls. 150/153).
O autor requereu, então, o julgamento
antecipado da lide (fls. 154) e a ação foi julgada
parcialmente procedente.
Irresignado, o autor recorre e o recurso
comporta provimento.
De início, observado que não foi interposto
recurso pelos demandados no tocante à procedência
parcial decretada, com a consequente declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, a
controvérsia fica restrita à análise da ocorrência
dos alegados danos morais em prejuízo do autor.
O abalo moral, todavia, deriva do conteúdo
dos fatos noticiados, tendo, em virtude da fraude
perpetrada, sido o autor incluído como réu em ações
judiciais, o que ocasionou muito mais que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006463-20.2008.8.26.0020 -Voto no
5
dissabor ou um desconforto.
O recorrente, sem dúvida, foi submetido a
uma situação de abalo pessoal, dada a incerteza
gerada e os inevitáveis sentimentos de fragilidade
e angústia resultantes, tudo resultando em violação
de direitos da personalidade.
Não é possível ignorar a gravidade do
ocorrido. Foi promovida a inclusão fraudulenta do
recorrente no quadro de uma sociedade com a qual
jamais manteve relacionamento negocial, sendo-lhe,
também, imputada indevida responsabilidade, passando a figurar como réu em demandas. A
conjuntura, repita-se, é muito mais grave que um
simples desconforto.
Persiste, como consequência, a necessidade
de ressarcimento, não havendo como deixar de
vincular a prática do ato ilícito aos réus, únicos
potenciais beneficiários do que aconteceu, não
podendo a autoria deste ato ser atribuída a
quaisquer outras pessoas. Não há como tergiversar.
Apesar do argumento utilizado para afastar o
reconhecimento
dos
danos
morais
na
sentença,
respeitado o entendimento diverso, no sentido de
que o réu pode ter sido igualmente vítima de
falsário, tal circunstância, ausente alegação na
contestação apresentada e mesmo prova da sua
ocorrência,
não
pode
prevalecer,
devendo
ser
reconhecida a prática de ato ardiloso com o fim de
lesar credores a partir do uso do nome do autor,
despejando
sobre
suas
costas
responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006463-20.2008.8.26.0020 -Voto no
6
indevida.
A indenização por dano moral tem um caráter
didático e serve para recompor o prejuízo imaterial
suportado e evitar a repetição da prática de atos
ilícitos. O montante deve ser suficiente para a
correta reparação da conduta dos réus, mostrando-se
exagerada a pretensão de arbitramento no valor
equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos,
observado o próprio capital social da corré, no
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A condenação se impõe, então, reconhecida a
ocorrência de danos morais ao autor, fixando-se o
valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), cujo montante se amolda aos acontecimentos,
aproximando-se do valor referido do capital social,
sem causar enriquecimento injusto ou penalização
exagerada, a ser corrigido monetariamente a partir
do arbitramento e acrescido de juros de mora legais
desde a data da citação.
Dá-se, por isso, parcial provimento ao
apelo nos termos acima.
Fortes Barbosa
Relator